Tribunal: TJPA
Processo: 0005942-13.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005942-13.2018.8.14.0100
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HAULYANNE SILVA ARAUJO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005942-13.2018.8.14.0100
COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA - OAB/PA 14.305
APELADA: HAULYANNE SILVA ARAUJO PAIXÃO
ADVOGADO: NÃO CONSTÍTUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ENDEREÇO NÃO PROCURADO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter retornado com AR com a informação destinatário "NÃO PROCURADO", não atingindo, portanto, sua finalidade.
3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005942-13.2018.8.14.0100
COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA - OAB/PA 14.305
APELADA: HAULYANNE SILVA ARAUJO PAIXÃO
ADVOGADO: NÃO CONSTÍTUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de HAULYANNE SILVA ARAUJO PAIXÃO.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2547651, o Apelante sustém que a ação foi devidamente instruída com a documentação necessária para constituir a mora do devedor, inclusive com a notificação extrajudicial.
Afirma que a mora se constitui
ex re
, de modo que restou configurado o inadimplemento contratual. E, a notificação extrajudicial não seria documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, razão porque o processo não poderia ser extinto sem resolução do mérito. Assim, pugna pela reforma da r. sentença para ver considerada válida a constituição em mora do devedor.
Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. 2547652 – Pág. 34.
Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de Id 2547651 – Pág. 16.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Adianto que não assiste razão ao recorrente. Vejamos:
A parte Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão afirmando sobre a existência de contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com garantia de alienação fiduciária, sendo que o recorrido não honrou com sua obrigação, tornando-se inadimplente.
O Juízo Primevo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
IV
do CPC/2015, ao fundamento de que não houve comprovação da mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Apelado foi devolvida pelo Correios com a informação “NÃO PROCURADO”, não atingindo, portanto, sua finalidade.
Pois bem, acerca da necessidade de comprovação da mora, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/14:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula nº 72).
Do documental existente nos autos constata-se que o aviso de recebimento encartado (Id 2547649 – pág. 21) consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo de destinatário “NÃO PROCURADO”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.
Nestes termos, não tendo o Apelante se desincumbido a contento de seu ônus probatório, não demonstrando a mora do recorrido pelo que não há motivos para a reforma da decisão de primeiro grau, pois a
constituição
do devedor em mora é requisito indispensável para o processamento da Ação de Busca e Apreensão.
Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência nacional, inclusive deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "NÃO PROCURADO". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, pois não houve a efetiva entrega no destino. 2  Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, correta a extinção da referida ação. Desta forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501823-50.2015.8.05.0150, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 05018235020158050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, artigo 485, inciso IV). A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato restou frustrada, não tendo a instituição financeira promovido outras tentativas de notificação do fiduciante. Extinção do feito, forte no artigo 485, inciso IV, do CPC. (2087612, 2087612, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-13)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO BANCO AUTOR. MÉRITO. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PARA CARACTERIZAR A MORA DO APELADO VIA CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. CORRESPONDÊNCIA QUE RETORNOU AO REMETENTE SEM O EFETIVO CUMPRIMENTO. DESTINATÁRIO NÃO PROCURADO. SINALIZAÇÃO INVÁLIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA. MORA DO DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDA. EXEGESE DOS ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO LEI Nº. 911/69. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA. "A notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento, quando recebida, ainda que por pessoa estranha, é válida. Contudo, o não recebimento da notificação pela mudança do endereço demanda a efetivação do protesto para caracterizar a mora do devedor." (AC n. 0303698-71.2015.8.24.0033, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 14-7-2016) HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03034804820168240020 Meleiro 0303480-48.2016.8.24.0020, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)
Ante o exposto, uma não comprovada a constituição em mora do devedor, escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.
DISPOSITIVO
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020